Tribunal: TJSP
Processo: 1041627-75.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Alegado erro ao considerar a finalidade de lucro nas atividades desenvolvidas pela agremiação desportiva – Acolhimento – Inconformismo com o resultado e o pretendido caráter infringente quanto às demais questões que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos da contribuinte parcialmente acolhidos sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Alegado erro ao considerar a finalidade de lucro nas atividades desenvolvidas pela agremiação desportiva – Acolhimento – Inconformismo com o resultado e o pretendido caráter infringente quanto às demais questões que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos da contribuinte parcialmente acolhidos sem efeito modificativo e rejeitados os da Municipalidade.